Tribunal: STF
Processo: RE 1380136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em juízo de adequação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 601.392, Tema 235 da Repercussão Geral. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 48, Doc. 13):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CESP COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA – IMUNIDADE – IPTU – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – TEMA 235 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO RETIFICADO. 1. Juízo de retratação exercido para adequar o caso dos autos ao julgamento do Tema 235 pelo STF, devendo ser reconhecida a imunidade da CESP - Companhia Energética de São Paulo quanto à cobrança de IPTU. Acórdão retificado, apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS (fls. 1-9, Doc. 14), foram rejeitados (fl. 26, Doc. 14).



    Opostos novos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO (fls. 1-25, Doc. 15), foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, para esclarecer que, “no presente caso aplicou-se o Tema 235 em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial sem caráter concorrencial. Nesse contexto, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a CESP, é alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão”. Veja-se a ementa do julgado (fl. 36, Doc. 15):



    “EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL INEXISTENTE – OMISSÃO RECONHECIDA – ESCLARECIMENTOS QUANTO A APLICAÇÃO DO TEMA 235 – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.”



    No Recurso Extraordinário (fls. 1-11, Doc. 16), interposto com amparo na alínea “a” do art. 102, III, “a”, da Constituição, o Município sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, ao dar-lhe interpretação extensiva e reconhecer a incidência da regra de imunidade tributária nele prevista à Companhia Energética de São Paulo - CESP.



    Argumenta, ainda, que “a interpretação emprestada ao dispositivo violado, aplicando-se o Tema 235 de Repercussão Geral pelo Tribunal local, ofende flagrantemente o entendimento da Corte Suprema exarado no Tema 508 de Repercussão Geral” (fl. 8, Doc. 16).



    Em contrarrazões (fls. 16-26, Doc. 16), a CESP sustenta, preliminarmente, (a) intempestividade do RE; (b) conformidade do acórdão recorrido com o Tema 235/STF; (c) ausência de demonstração de Repercussão Geral da questão constitucional; e (d) incidência da Súmula 279/STF. No mérito, alega que por se tratar de sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado de São Paulo, aplica-se a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Magna, conforme entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 235 da Repercussão Geral. 



    O Vice-Presidente da Corte local determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista a contrariedade do acórdão recorrido com a orientação do STF firmada no julgamento do Tema 508 da Repercussão Geral (fls. 40-41, Doc. 16).



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 1, Doc. 17).



    O Eminente Ministro LUIZ FUX, no exercício da presidência do STF, determinou o retorno dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, tendo em vista o julgamento do RE 600.867-RG pela sistemática da repercussão geral - Tema 508 (Doc. 19).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência da Corte de origem destacou que “o presente recurso já foi encaminhado ao órgão prolator para os fins do art. 1.030, II, do CPC, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 508, não tendo sido exercido o juízo de retratação”. Determinou-se, na sequência, a remessa dos autos à esta SUPREMA CORTE (Doc. 32).



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar a inaplicabilidade, ao caso, das matérias decididas por esta CORTE nos Temas 235 (Imunidade tributária das atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) e 508 (Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores). O caso ora em análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU. Trata-se, portanto, de hipótese distinta das versadas nos referidos precedentes paradigmas.



    Feito esse breve esclarecimento, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a incidência da imunidade tributária no caso em apreço (fls. 49-51, Doc. 13):



    “A CESP – Companhia Energética de São Paulo opôs Embargos à execução fiscal contra o Município de Três Lagoas/MS, alegando que não cabe a incidência de tributo sobre áreas de domínio público e que os bens sobre os quais o Município incidiu o IPTU não possuem valor de mercado, por serem insuscetíveis de apropriação por serem de uso especial e que os tributos referentes aos exercícios de 2001 e 2002 estão prescritos, ocasionando ainda, excesso de execução. 



    Superados os trâmites processuais, adveio sentença onde o magistrado julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a embargante como pessoa jurídica beneficiária de imunidade recíproca, conforme dispõe o art. 150, VI, "a", da Constituição Federal de 1988 e declarou nulas as CDA's apresentadas juntamente com a inicial executiva, por afrontarem o texto constitucional, extinguindo assim, o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. 



    Inconformado, o Município de Três Lagoas interpôs Recurso de Apelação pedindo pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos interpostos, determinando o prosseguimento da execução em sua forma usual, invertendo o ônus da sucumbência. 



    Conforme já relatado no julgamento ocorrido em 10 de março de 2010 foi dado provimento ao recurso interposto pelo Município de Três Lagoas, afastando a imunidade recíproca e julgando improcedente os embargos interpostos e determinando o prosseguimento da execução. 



    Em observância ao artigo 1.036 do Código de Processo Civil, cabe, pois, a este órgão fracionário reexaminar se o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o Tema nº 235, do Supremo Tribunal Federal. 



    Pois bem, diante da conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 601.392/PR, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconhecida a repercussão geral (Tema 235), firmou-se a seguinte tese: 



    Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI,a e §§ 2º e 3º). 



    No presente caso, o Acórdão deu provimento ao recurso de apelação interposto e reformou sentença, afastando a imunidade recíproca reconhecida, nos seguintes termos: 



    É sabido que a imunidade tributária recíproca, conforme dispõe o inciso VI, "a" da Constituição Federal de 1988, é destinada exclusivamente à União e aos Estados, bem como às autarquias no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados as suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.



    No caso em análise, havendo concessão de serviço público, para fins de fornecimento de energia elétrica, visando o atendimento a particulares em geral, que dele se utilizam, tem-se que necessariamente não se encontra imune ao pagamento do IPTU, considerando a comercialização ali exercida. 



    A recorrida – CESP enquadra-se na categoria de sociedade de economia mista e, devido ao fato de explorar atividade econômica, delegada pelo Poder Público, se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, incluindo os direitos e obrigações tributárias. Assim, torna-se impossível conceder à apelada as mesmas prerrogativas inerentes à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Neste sentido é também o entendimento jurisprudencial de outros Tribunais de Justiça, senão vejamos: 



    [...]



    Assim, verifico que deva ser feita a adequação do acórdão para alterara conclusão a que chegou esta Câmara quando do julgamento do recurso de apelação, e nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC, procedendo o juízo de retratação para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença. 



    Por fim, quanto ao pedido de substituição do imóvel nomeado à penhora de matrícula n. 3197 por apólice de seguro garantia, entendo que não há interesse processual ante ao juízo de retratação exercido. Consequentemente, com procedência dos Embargos à execução e extinção da ação executiva, determino o levantamento das penhoras existentes nos autos. 



    Diante do exposto, exerço o juízo de retratação para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Três Lagoa, mantendo a sentença de 1º grau. Determino o levantamento das penhoras existentes no feito.”



    Esse entendimento foi mantido em sede de Embargos de Declaração, conforme se verifica dos trechos a seguir (fls. 48-49, Doc. 16):



    “Na hipótese dos autos, nota-se que não há que se falar em erro material. Na fundamentação do acórdão restou devidamente indicado que o embargante alegou a existência de omissão no voto proferido, ocorre que ao se finalizar a linha de raciocínio exposta, no último parágrafo, foi indicada a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1022, de uma forma genérica, não fazendo remissão às razões recursais. 



    Lado outro, ante a insistência do embargante quanto à ausência de fundamentação quanto à aplicação do Tema 235, hei por bem reconhecer que o voto emitido no juízo retratação carece de maiores esclarecimentos. 



    Nesse sentido, repiso, conforme já exposto no voto anterior, que no presente caso aplicou-se o Tema 235 em consonâncias com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial sem caráter concorrencial. 



    Nesse contexto, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a CESP, é alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do I PTU do imóvel em questão.”



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Vejam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”(RE 918.704-Agr, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/12/2015)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.003.246-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/3/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. 



    1. A controvérsia se apresenta no âmbito da concessão de imunidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público tornando injustificado o sobrestamento em razão do julgamento do Tema 508.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/8/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.310.370-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/6/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. As sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1310372-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 04/08/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente